Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808762-29.2024.8.14.0401

APELANTE: MATIAS VIDAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REDOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e 158, § 1º, do CP, em concurso material, em razão de subtração e constrangimento mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve coação moral irresistível capaz de excluir a culpabilidade; (ii) analisar se a dosimetria da pena observou o critério de aumento de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do CP, exige ameaça atual, grave, inevitável e comprovadamente irresistível, retirando do agente qualquer possibilidade concreta de autodeterminação.

2. A alegação genérica de pressão de organização criminosa, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não configura coação moral apta a excluir a culpabilidade.

3. Não há boletim de ocorrência, mensagens, testemunhas ou qualquer meio idôneo que evidencie suposta ameaça concreta, específica e contemporânea ao fato.

4. O ônus de comprovar excludente de culpabilidade incumbe à defesa (art. 156 do CPP), sendo indispensável apresentar elementos mínimos capazes de gerar dúvida razoável, o que não ocorreu.

5. A dinâmica dos fatos revela planejamento e execução consciente dos delitos, evidenciando domínio do fato e livre determinação, incompatível com estado de inexigibilidade de conduta diversa.

6. Na dosimetria, a pena-base de 06 anos para cada delito não observou o critério de 1/6 por circunstância judicial desfavorável adotado pelo STJ, havendo apenas duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime).

7. Redefinindo a pena-base em 2/6 acima do mínimo legal (04 anos), fixa-se em 05 anos e 04 meses de reclusão para cada delito.

8. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não prepondera sobre a agravante da reincidência quando o réu é multirreincidente, autorizando compensação proporcional com aumento de 06 meses.

9. Na terceira fase, a causa de aumento do concurso de agentes (1/3) resulta em pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias para cada delito.

10. Em concurso material (art. 69 do CP), a pena final é de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 260 dias-multa, cumprida em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça atual, grave e inevitável, não se configurando por alegação genérica e abstrata de pressão de facção criminosa desacompanhada de qualquer elemento probatório.

2. O ônus de comprovar excludente de culpabilidade incumbe à defesa, sendo indispensável apresentar elementos mínimos capazes de gerar dúvida razoável sobre a voluntariedade da conduta.

3. Na primeira fase da dosimetria, deve-se observar o critério de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação do STJ.

4. Tratando-se de réu multirreincidente, reconhece-se a preponderância da agravante do art. 61, I, do CP sobre a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 59, 61, I, 65, III, 'd', 68, 69, 157, § 2º, II, e 158, § 1º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.341.370/MT (Recurso Repetitivo), Terceira Seção, j. 10/04/2013; STJ, HC 346.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/09/2017; STJ, Súmula 545.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Matias Vidal da Silva
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, por infringir a conduta prevista no art. 158, § 1º, do CPB; e a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por violação do

art. 157, § 2º, II, c/c art. 69, todos do CPB, e ao pagamento de 336 dias multa.
O cumprimento da pena deverá ser, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia acusatória, de forma sintética, ID 24101756,
que no dia 16/03/2024, por volta das 21hs, na Passagem São Domingos, nessa capital, o apelante, na companhia de outro denunciado, em união de desígnios e comunhão de esforços, constrangeram, mediante grave ameaça, as vítimas ALESSANDRO PANTOJA MOIA e AURELIA BARBARA CONCEIÇÃO MOIA, a tolerar que eles efetuassem transferências bancárias de seus aplicativos instalados em seus telefones celulares, bem como se deslocarem em diversos pontos da cidade para efetuarem transferências e saques em Caixas 24h.

Instruído e julgado o feito o recorrente foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 24101844,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por alegada coação moral irresistível, já que o recorrente foi obrigado a praticar o fato delitivo sob ameaça de morte exercida por uma facção criminosa, em virtude de dívida de droga.

De forma subsidiária, requer a redução das penas de ambos os delitos, por terem sido aplicadas de forma desproporcional, sem observar ao critério de aumento de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por alegada coação moral irresistível, já que o recorrente foi obrigado a praticar o fato delitivo sob ameaça de morte exercida por uma facção criminosa em virtude de dívida de droga.

A tese defensiva de que o recorrente teria praticado os delitos em razão de coação moral exercida por suposta facção criminosa não merece prosperar.
senão vejamos
:

A vítima, ALESSANDRO PANTOJA MOIA, disse em juízo,

que
o apelante Matias foi quem sentou no colo de sua esposa, na parte da frente do carro e que o outro denunciado se sentou na parte de trás do carro, portando uma arma de fogo; que as transferências bancárias eram feitas para a conta de Matias; que Matias chegou a descer do veículo com o cartão e senha do declarante e realizou saques e depósitos e logo após retornou ao carro onde estavam as vítimas e o outro denunciado.

No mesmo sentido foi o testemunho da outra vítima, Sra. AURÉLIA BÁRBARA CONCEIÇÃO MOIA
, que esclareceu que Matias se sentou em seu colo, no banco da frente do carro e os denunciados ordenaram que continuassem conduzindo o veículo, mantendo as vítimas sob ameaça de arma de fogo durante toda a ação criminosa.

Nos termos do art. 22 do Código Penal, somente é isento de pena aquele que pratica o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. A coação moral apta a excluir a culpabilidade deve ser atual, grave, inevitável e comprovadamente irresistível, retirando do agente qualquer possibilidade concreta de autodeterminação.

No caso em análise, o recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, que teria agido sob pressão de organização criminosa, sem trazer aos autos qualquer elemento mínimo de prova que demonstre a existência de ameaça concreta, específica e contemporânea ao fato.

Não há registro de boletim de ocorrência prévio procedido pelo apelante nesse sentido, com relatos consistentes, mensagens, testemunhas ou qualquer outro meio idôneo que evidencie a suposta coação de forma clara e sem qualquer sombra de dúvidas.

A mera invocação abstrata de temor decorrente da atuação de facções criminosas, desacompanhada de lastro probatório, não se presta a afastar a responsabilidade penal.

Cumpre ressaltar que o ônus de comprovar a existência de causa excludente de culpabilidade incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo que, ainda que não se exija prova cabal, é indispensável a apresentação de elementos mínimos capazes de gerar dúvida razoável acerca da voluntariedade da conduta, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, a dinâmica dos fatos, conforme delineada na instrução criminal, e nos depoimentos trazidos aos autos revela planejamento e execução consciente do delito, circunstâncias que evidenciam domínio do fato e livre determinação. A prática do roubo e da extorsão — tipificados nos arts. 157 e 158, do Código Penal — demanda dolo específico, o que restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas, não havendo qualquer indicativo de atuação sob estado de inexigibilidade de conduta diversa.

No caso, evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, cabia à defesa comprovar que o réu agiu sob coação moral a que não podia resistir, na esteira do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras: não exsurgem dos autos elementos de convicção a corroborar a narrativa da defesa do apelante no sentido de que teria sido ameaçado e coagido, de maneira irresistível, a praticar os crimes que lhes foram atribuídos, para pagar uma suposta dívida de drogas com uma facção criminosa.

Com efeito, para que fosse plausível a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, caberia ao recorrente demonstrar, além da existência das ameaças, que não tivesse nenhuma alternativa razoável, senão a de praticar o comportamento vedado por lei.

In casu, ainda que fosse demonstrada a existência da ameaça, pondero que o réu teria a opção de noticiar a ilegalidade às autoridades policiais para a adoção das medidas pertinentes.

Portanto, ausente comprovação de coação moral irresistível e evidenciada a voluntariedade da conduta, deve ser rejeitada a tese defensiva, mantendo-se incólume o édito condenatório, porquanto plenamente caracterizadas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do recorrente.

2 – Do alegado erro na aplicação da pena.

De forma subsidiária, requer a redução das penas de ambos os delitos, por terem sido aplicadas de forma desproporcional, sem observar ao critério de aumento de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

A dosimetria penal, no que tange a pena base, procedida pelo juízo a quo, ID 24101822, em relação a ambos os delitos, foi formulada nos seguintes termos
:

“
Culpabilidade
elevada
, pois ficou comprovado que o réu foi responsável por estender a ação criminosa por mais tempo, mesmo diante da resistência de um de seus comparsas, o que demanda intensa reprovação; no tocante a
antecedentes criminais,
afere-se que o réu possuía, ao tempo do crime,

quatro sentenças definitivas por roubo. O referido denunciado possui três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por roubo majorado nos autos de nº. 0029973-67.2018.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém), de nº. 0024889-56.2016.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém) e de nº 0018648- 66.2016.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém) e uma sentença penal condenatória transitada em julgado por tentativa de roubo e identidade falsa nos autos de nº. 00018811620178140401 (12ª Vara Criminal de Belém), porém
servirá tal fato como agravante genérica da reincidência
aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me
bis in idem
;

conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem comprovação acerca do
motivo
do delito
;

circunstâncias
graves
, na medida em que houve a restrição da liberdade da vítima por tempo considerável, o que merece especial reprovação porque a expôs a maiores riscos físicos e psicológicos;
consequências
normais à espécie; a
vítima
não contribuiu para o crime.

Diante disso,
considerando a culpabilidade elevada e as circunstâncias graves do crime serem merecedora de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão
.” Grifei e destaquei

O delito do art. 157, do CPB possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão, assim como o crime descrito no art. 158 do mesmo dispositivo legal.

“
Art. 157 -
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

“
Art. 158 -
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, nos crimes de roubo e extorsão, atribuídos ao recorrente, cada um possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, para cada tipo penal violado, foi dosada em 06 anos de reclusão, vendo-se que neste caso em estudo não se utilizou do critério adotado pela Corte Cidadã, ou seja, 2/6 acima do mínimo permitido para o tipo violado, posto que reconhecida duas circunstância judicial desfavorável ao apelante, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Logo, entendo que as penas base imposta ao recorrente deverão ser reavaliadas, aplicando o critério de aumento de 1/6 para cada circunstância desfavorável, o que passo a proceder neste momento.

Assim, considerando a mesma fundamentação esposada na sentença recorrida para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do delito,
imponho a pena base do apelante, para cada delito praticado, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ou seja, 2/6 (dois sextos) acima do mínimo permitido no tipo legal violado, pois existente duas circunstâncias negativas.

Na segunda fase, percebo a existência de atenuante da confissão espontânea, no entanto, presente também está a agravante da reincidência, pois o recorrente possuir quatro processos criminais em seu desfavor, todos com trânsito em julgado.

Nesse caso, por se mostrar o acusado réu multirreincidente, a reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, motivo este que elevo a pena intermediária em 06 meses, fixando-a no importe de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 100 dias multa.

Nesse mesmo sentido:

“2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. 3. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 4. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (STJ. HC nº 346.941-SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJE 27/09/2017)
Grifei e destaquei

Por último, no que se refere a terceira fase dosimétrica, presente se mostra a causa de aumento de pena pelos delitos terem sido cometidos em concurso de agentes (art. 157, § 2º, II e art. 158, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro), motivo este que aumento a pena de cada crime em 1/3 (um terço), implicando uma reprimenda de para cada delito de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 130 dias multa.

Portanto, a reprimenda final, tendo em vista inexistir qualquer outra causa de aumento de pena, bem como causas de diminuição, fica fixada nos seguintes termos, para cada conduta atribuída ao recorrente.

Para o crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB
: pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 130 dias multa.

Para o delito constante no art. 158, § 1º, do CPB
: pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 130 dias multa.

Em virtude da ocorrência de concurso material de delitos, descrito no art. 69 do Código Penal Brasileiro, procedo a soma das penas, impondo a reprimenda derradeira em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 260 dias multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
redefinindo a pena base, bem como a reprimenda final, para o importe total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 260 dias multa
, tendo em vista a aplicação concurso material de crimes, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026